Tribunal: TJES
Processo: 0000996-75.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000996-75.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVEIRA & SILVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO: FERRAZ EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSO FÍSICO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE A SENTENÇA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Silveira & Silveira Advogados Associados contra decisão que não conheceu do recurso por intempestividade, ao entender que a ciência da sentença ocorreu no momento em que a parte foi intimada da digitalização do processo físico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a intimação sobre a digitalização do processo físico é suficiente para caracterizar a ciência inequívoca da sentença; e (ii) estabelecer se a ausência de intimação eletrônica específica sobre a sentença impacta a contagem do prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Ato Conjunto TJES nº 007/2022 exige intimação específica sobre a digitalização dos autos, com a possibilidade de verificação de incorreções, sem que isso configure ciência inequívoca de outros atos processuais.

O art. 9º da Lei nº 11.419/2006 dispõe que, nos processos eletrônicos, todas as intimações devem ocorrer por meio eletrônico, incluindo aquelas relativas à prolação da sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a ciência inequívoca não se presume pela simples manifestação nos autos, devendo estar atrelada ao efetivo conhecimento do teor da decisão e à necessidade de adoção de providências processuais.

No caso concreto, a petição apresentada pela parte apelante após a digitalização referia-se à numeração das páginas do processo, sem manifestação específica sobre o teor da sentença, não configurando ciência inequívoca do ato decisório.

A ausência de intimação eletrônica específica sobre a sentença impede a fluência do prazo recursal, devendo ser reconhecida a tempestividade da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A intimação sobre a digitalização do processo físico não substitui a necessidade de intimação eletrônica específica da sentença, conforme previsto na Lei nº 11.419/2006.

A ciência inequívoca de uma decisão judicial exige manifestação expressa e específica sobre seu teor, não se presumindo a partir de atos processuais genéricos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.419/2006, art. 9º; CPC, art. 942; Ato Conjunto TJES nº 007/2022, arts. 17 e 19.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.449.889/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 21.08.2014, DJe 04.09.2014; STJ, AgInt no AREsp nº 2.130.733/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.10.2022, DJe 26.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Exma. Desª Marianne J. de Mattos designada relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

VOTO-VISTA

(Divergir)

Em. Pares,

Após ler atentamente o voto do Eminente Relator, Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira, alcancei conclusão diversa de Sua Excelência, razão pela qual, com as devidas vênias, passo a proferir voto divergente.

O Eminente Relator negou provimento ao agravo interno, mantendo o entendimento da decisão monocrática outrora proferida que não conheceu do recurso de apelação por intempestividade.

O fundamento lançado pelo Eminente Relator foi no sentido de que, uma vez intimado sobre a digitalização do processo físico e tendo se manifestado nos autos, teria o apelante tomado ciência da r. Sentença prolatada às fls. 785/788.

Reconheço que em casos pretéritos acompanhei conclusão similar a deste recurso por ocasião de julgamento colegiado. No entanto, após analisar o presente caso, revejo minha compreensão sobre o tema.

O Ato Conjunto TJES n. 007/2022, que regulamentou a conversão dos processos judiciais físicos em trâmite no PJES, é bem claro ao determinar intimação específica sobre a digitalização dos autos, permitindo que as partes indiquem incorreções e desconformidades. Senão, vejamos:

Art. 17. Finda a distribuição dos autos no sistema PJe, a unidade judicial providenciará, junto ao referido sistema, a intimação da parte que ainda não possuir conhecimento do processo de virtualização, para ciência da conversão de seus autos físicos em eletrônicos e, caso queira, verifique a conformidade dos documentos digitalizados no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

Logo, a intimação realizada em id. num. 5342173
foi tão somente para cumprimento da referida disposição
.

Ademais, o artigo 19 da referida normativa diz que
“[f]indos os prazos previstos no artigo anterior e encerrado o procedimento de virtualização do processo físico, seguirá o processo eletrônico seu curso regular”.

Nesse passo, na medida em que tão logo prolatada a r. Sentença houve a virtualização do feito, findo o procedimento digitalização, a serventia deveria ter prosseguido com o curso regular do processo, isto é, deveria ter intimado as partes por meio eletrônico da sentença prolatada nos autos físicos.

Isso porque, o art. 9º da Lei 11.419/2006 dispõe que
“[n]o processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei”.

Diante disso, entendo que i) a intimação ocorrida em id. num. 5342173 tinha finalidade de cumprir com o procedimento de virtualização do feito e que, ii) uma vez finalizada a virtualização, o processo deveria seguir com o ato subsequente, qual seja, a intimação no processo eletrônico sobre a sentença.

Ademais, em relação à teoria da ciência inequívoca, sabe-se que
“foi construída pela jurisprudência com base no princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual se reputam válidos os atos que atingem sua finalidade essencial, ainda que realizados de forma diversa da prevista em lei. Dessa forma, sendo possível aferir, com segurança, que o conhecimento da demanda se deu por outra forma que não aquela especificamente disciplinada na lei processual, considera-se atingida a finalidade o ato processual”
(REsp n. 1.449.889/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 4/9/2014)
.

Tal compreensão deve ser aplicada sempre em consonância com a primazia do julgamento de mérito que permeia o sistema processual atualmente.

O mesmo Sodalício orienta que
“a ciência inequívoca não é resultado inerente da primeira oportunidade para se manifestar nos autos, não se relacionando, pois, a um critério puramente cronológico, sendo, sim, verificada de acordo com o conteúdo da manifestação que revele a indispensável ciência de todo o conteúdo da decisão, isto é, o inequívoco conhecimento da parte de que deve tomar alguma atitude processual”
(AgInt no AREsp n. 2.130.733/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022)
.

No caso, muito embora a parte apelante tenha peticionado em id. num. 5342180 sobre a numeração das páginas do processo físico, que aglutinam a sentença prolatada, entendo que tal manifestação não se coaduna com a compreensão acima exposta, porquanto não houve manifestação específica a respeito do ato em questão.

Assim, ausente intimação específica a respeito da prolação da r. Sentença, deve ser considerada tempestiva a apelação interposta.

Pelo exposto, com as devidas vênias,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno para, reformando a decisão monocrática, conhecer do recurso de apelação.

Tratando-se de questão de admissibilidade recursal de apelação cível, submeto à Presidência a necessidade de julgamento na forma do art. 942, do CPC.

Por fim, manifesto desde já meu entendimento de que, acaso se sagre vencedora a tese divergente, deve o processo retornar ao Eminente Relator para analisar o mérito recursal, haja vista que a questão ora em discussão é preliminar.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 27/01/2025 a 31/01/2025.

Voto: Acompanhar o voto divergente da Des.ª Marianne Júdice de Mattos.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NA
A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000996-75.2019.8.08.0020

AGRAVANTE: SILVEIRA & SILVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

A
GRAVAD
O:
FERAZ EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SILVEIRA & SILVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra a decisão monocrática acostada no id. 9050382 que, nos autos da apelação cível interposta pelo ora agravante, não conheceu do recurso ante a sua intempestividade.

Aduz o recorrente, em síntese, que a incorreção da numeração dos autos (vício processual) obstaculizou a interposição do recurso.

Sustenta, ademais, que a demora da interposição do recurso decorreu da demora da correção da desconformidade e da inocorrência da publicação da sentença, de modo que
“assim que a apelante/agravante teve ciência de que a desconformidade teria sido corrigida, ela interpôs a sua apelação.”

Contrarrazões no id. 9721139 pelo desprovimento do recurso.

Em detida análise dos autos, não verifico razões para modificar o entendimento antes adotado pelo Culto Desembargador Convocado Aldary Nunes Junior ao reconhecer a extemporaneidade do apelo.

Os autos foram digitalizados na data de 29/11/2022, sendo, em seguida, intimadas as partes para se manifestarem acerca de tal situação.

Realizado requerimento no sentido de correção do link do processo virtualizado, foi inserido novo link, conforme id. 5342178, sendo renovada a intimação das partes, conforme id. 5342179, datado de 25/01/2023.

A agravante se manifestou no id. 5342180, em 13/02/2023, da seguinte maneira:

SILVEIRA & SILVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
, vem informar que ao analisar a digitalização apresentada, foram verificados erros de numerações sequenciais a partir da fl. 677 e seguintes.

A REQUERIDA solicita que seja verificado se realmente é erro de numeração ou se há ausência de folhas presentes no processo e caso haja, que esta seja sanada.

Determinada a verificação do alegado equívoco nos autos pelo Juízo
a quo,
em despacho proferido no dia 27.02.2023 (id. 5342181), a parte ora agravada peticionou em 15/05/2023 (id. 5342182), requerendo a certificação do trânsito em julgado da sentença.

Assim, o recurso de apelação manejado pela ora agravante fora interposto na data de 18/05/2023, consoante id. 5342183.

Pois bem. Consoante art. 1.003, § 5º, do CPC, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

Verifica-se, do caderno processual, que a parte aqui agravante teve ciência do édito singular em 25/01/2023 (id. 5342179), oportunidade na qual, como já alinhavado e nos termos da decisão monocrática agravada, suscitou
“defeito relativo à numeração das páginas já existente em momento anterior à apresentação de suas alegações finais, não se tratando, de fato, de falha na virtualização do processo mas, tão somente, equívoco na numeração das páginas dos autos físicos.”

Assim, forçoso reconhecer, em meu sentir, que desde a intimação acerca da digitalização do feito, a parte agravante teve ciência de todos os atos processuais realizados, inclusive da sentença objurgada.

Em situações análogas, assim entendeu a jurisprudência:

(...)
Processo físico digitalizado. Intimação das partes de todos os atos processuais anteriores à digitalização e da migração ao sistema eproc. Ciência inequívoca. Desnecessidade de realização de nova intimação acerca de decisões proferidas antes da digitalização.
Julgados deste tribunal de justiça. Agravo de instrumento não conhecido. 2. Omissão. Inocorrência. Ausência dos pressupostos autorizadores do artigo 1.022 do CPC. Pretensão de rediscussão da matéria já decidida. Matéria trazida a exame nesta instância recursal devida e suficientemente enfrentada no decisum embargado, desservindo a via dos embargos de declaração para rediscussão, porquanto constitui julgamento de integração e não de substituição. Embargos de declaração desacolhidos. (TJRS; AI 5143417-76.2024.8.21.7000; Sétima Câmara Cível; Relª Desª Sandra Brisolara Medeiros; Julg. 31/08/2024; DJERS 31/08/2024)

(....)
Na hipótese, com a intimação sobre a digitalização, o procurador da parte embargante teve ciência sobre todo o conteúdo do processo, sendo desnecessária a intimação específica. Intempestividade do recurso da parte embargante.
Não conhecimento do apelo. (TJRS; AC 5000995-70.2017.8.21.0001; Porto Alegre; Vigésima Terceira Câmara Cível; Relª Desª Fernanda Carravetta Vilande; Julg. 20/08/2024; DJERS 29/08/2024)

AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS FÍSICOS. INTIMAÇÃO DAS PARTES. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DE TODO O PROCESSADO. AUSÊNCIA DE OPORTUNA IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. 1.
É intempestivo o agravo de instrumento interposto fora do prazo previsto no art. 1.003, §5º, do CPC. 2. Tendo em vista que a intimação das partes acerca da digitalização dos autos físicos implicou ciência inequívoca sobre todo o conteúdo do processo (artigo 9º, §1º, da Lei nº 11.419/2006), o agravo não merece ser conhecido por intempestivo.
3. Precedentes do STJ e do TJ/RS. 4. A parte, nas razões de agravo, não trouxe qualquer argumentação nova e capaz de mudar o entendimento acerca do caso em tela. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (TJRS; AI 5108746-27.2024.8.21.7000; Porto Alegre; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Leonel Pires Ohlweiler; Julg. 22/08/2024; DJERS 28/08/2024)

Como arremate, cumpre registrar que, nos termos da decisão singular ora recorrida,
“a
inda que se considere a interrupção do prazo para a correção requerida, o lapso temporal decorrido entre a ciência da sentença e a interposição do recurso, o que ocorreu somente em 18.05.2023, extrapola, e muito o prazo previsto no art. 1.003, §5º do CPC/2015.”

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

A
pelação Cível
n.
0000996-75.2019.8.08.0020

Apelante
:
Silveira & Silveira Advogados Associados

Apelado
:
Ferraz Empreendimentos Ltda

Relator:
Desembargador
Júlio César Costa de Oliveira

1º Vogal: Desembargadora
Marianne J
ú
dice de Mattos

2
º Vogal:
Desembargadora Substituta Vânia Massad Campos

3
º Vogal: Voto Vista: Desembargadora Janete Vargas Simões

4
º Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOT
O
VISTA

Senhor Presidente,
eminentes Pares.

No início do julgamento
o
e. Relator

Desembargador
Júlio César Costa de Oliveira
apresentou
proposição de voto para
NEGAR
PROVIMENTO

ao
agravo interno
,
mantendo a Decisão Monocrática que não conheceu da apelação cível por intempestividade.

Em sequência de julgamento,
a

Desembargador
a Marianne J
ú
dice de Mattos
inaugura
DIVERGÊNCIA,

apresent
ando
proposição de voto para
DAR PROVIMENTO
ao agravo interno,
a fim de
dar processamento a
o recurso de
apelação.

P
or seu turno, a
Desembargadora Substituta Vânia Massad Campos
apresentou proposição de voto para ACOMPANHAR a relatoria.

Em seguida, verifica-se que a p
roposição
da
divergência

foi acompanhada pela não menos culta
Desembargadora Janete Vargas Simões.

P
ois bem
.

A
nalisando os autos,
com as devidas vênias a
o
nobre
Relator,

entendo que
não há como discordar do desfecho alcançado pel
a

tese
divergente
, sobretudo
por entender
que não pode ser considerado ciência inequívoca da sentença quando o ato de intimação tinha a finalidade exclusiva de regularização da digitalização dos autos físicos em eletrônicos.

Inclusive, a parte recorrente peticiona informando naquela oportunidade a possível ocorrência de erro de numeração ou ausência de peças em razão da digitalização. O pedido foi atendido pelo juízo determinando a certificação quanto ao ocorrido.

Assim, na verdade
deve-se deixar claro que
não
se pode
atropelar a marcha processual.
Por esse motivo
a intimação trazida pelo Ato Conjunto n. 007/2022 deste Tribunal de Justiça visa o saneamento dos autos
quanto a digitalização
, a fim de que
os autos
possa
m
tramitar na forma eletrônica.

Entendo que existe diferença entre situações. Por exemplo, quando há a intimação da sentença ainda nos autos físicos, deixando a parte de se irresignar contra a sentença, fluindo o prazo sem manifestação. Assim, quando da intimação da digitalização dos autos, tenta se valer para interpor recurso de apelação que deixou de apresentar anteriormente.

Destaco, assim, que caso não tenha havido a intimação para ato tão importante no processo, como é no caso da sentença, não há como considerar que tenha tido ciência inequívoca do
decisum,
notadamente

pelo princípio da colaboração a parte estava apontando possíveis falhas ou ausências de peças processuais, não permitindo, por via de consequência a interposição de recurso competente antes da sanação do vício apontado.

Portanto, entendo que a apelação é tempestiva e deve ser processada.

P
ortanto,
sem mais delongas,
com as devi
d
as vênias,

ACOMPANHO

na íntegra
a tese
D
I
V
ER
GENTE

encampada pel
a

cult
a

Desembargador
a

Marianne J
ú
dice de Mattos.

É

como voto.